Tribunal: TJMT
Processo: 0000119-61.2019.8.11.0050
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000119-61.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), RHOBELLE DE MOURA MALANSKI (APELANTE), ITALO GARCIA FERREIRA - CPF: 017.667.901-43 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – EXPRESSIVIDADE DA DROGA APREENDIDA (392,250 KG DE COCAÍNA) – INTERESTADUALIDADE – ENTORPECENTE QUE SERIA ENTREGUE A OUTRO ESTADO – ALMEJADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS – PLEITEADO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL INICIAL – IMPROCEDÊNCIA – PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO E ELEVADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP – APELO DESPROVIDO.

Mostra-se adequada a elevação da pena-base, quando o sentenciante considera, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.

Se é fato incontroverso que a droga tinha como destino final outro Estado, caracterizada está a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06.

A logística do tráfico empenhado pelo réu, com o envolvimento de outras pessoas para a “
preparação
” do caminhão com os tabletes de drogas, a propiciar o transporte de quase meia tonelada de cocaína, evidencia sua dedicação às atividades criminosas, de modo a afastar a aplicabilidade do § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas.

Não havendo alteração no
quantum
da pena, que excede a 8 anos de reclusão, não há falar em alteração do regime inicial fechado.

Nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos é inviável quando a reprimenda reclusiva é estabelecida em patamar superior a 4 anos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rhobelle de Moura Malanski
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da ação penal (código n. 105660), que o condenou à pena de 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 851 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06 (Id 25839995).

Nas razões recursais, o apelante requer, em síntese, a redução da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de que a quantidade de droga apreendida não é expressiva; a exclusão da causa de aumento do tráfico interestadual, diante da não comprovação de que a substância entorpecente tinha como destino outro Estado; a incidência do privilégio do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, por ser primário e não se dedicar a atividade criminosa; a imposição do regime inicial mais brando, e ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando pelo seu desprovimento (Id 25841970).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo, nos termos da manifestação lançada no Id 32603457.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia de pp. 12-13 que, no dia
2.1.2019
, na rodovia MT-242, no município de Campo Novo do Parecis/MT, o apelante
Rhobelle de Moura Malanski
, com consciência e vontade, transportava para outro Estado da Federação substância entorpecente, em desacordo com determinação legal.

Consta que a polícia federal abordou o apelante, que conduzia o caminhão
MBENZ/
1113, cor azul, placa CVN-0819 e constatou que o assoalho do veículo foi trocado e estava coberto por paletes de madeira.

Na sequência, ao realizarem a busca no veículo e retirarem os paletes e parte do assoalho, os policiais localizaram 12 invólucros plásticos, em formato de tijolos, pesando um total de
392,250 kg
de
cocaína
.

Em seu depoimento, o apelante confirmou que foi contratado para realizar o transporte da carga até o município de São Paulo/SP.

Em decorrência desses fatos, o apelante foi condenado por violação ao disposto no art. 33, c/c o art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 8 anos, 6 meses e 2 dias, em regime inicial fechado.

Nesta instância recursal, o apelante se insurge especificamente em relação à dosimetria e ao regime prisional imposto, requerendo a redução da sanção basilar, o afastamento da causa de aumento do tráfico interestadual, a incidência do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, a alteração do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O inconformismo
não merece prosperar
.

Inicialmente, no tocante à pena-base, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que o sentenciante deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.

Na presente hipótese, o magistrado, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59 do CP, considerou especialmente a quantidade de entorpecentes apreendidos com o apelante –
392,250 kg de cocaína
–, vale dizer, pela grande quantidade de drogas que o agente estava transportando.

Nesse particular, portanto, a decisão se coaduna com o princípio da individualização das penas.

Destarte, mantenho a sanção basilar em
8 anos e 9 meses de reclusão
, e pagamento de
890 dias-multa
.

Na
segunda fase
, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual conservo a redução em 1/6, que tornou a pena provisória em
7 anos e 3 meses de reclusão,
e pagamento de
730 dias-multa
.

Na
terceira fase
, não merece guarida o pleito defensivo de exclusão da causa de aumento de pena da interestadualidade, porquanto, além da confissão extrajudicial do apelante no sentido de que o destino final da droga era o Estado de São Paulo, para cuja empreitada receberia o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), há o depoimento do policial federal Washington Silva Duarte, que efetuou sua prisão em flagrante, o qual também declarou em Juízo que “
o acusado afirmou que o caminhão havia sido carregado no município de Comodoro e tinha como destino final o Estado de São Paulo”
(vide relatório de mídias, Id 25841974).

Por essas considerações, mantenho a aplicação do aumento de pena previsto no art. 40, inciso V, da Lei Antidrogas, na fração de 1/6, dada a interestadualidade da prática delitiva em exame, que resultou na pena de
8 anos, 5 meses e 2 dias de reclusão
, e pagamento de
851 dias-multa
.

De outra banda, faz-se inviável a pretendida redução da reprimenda, com base no § 4o do art. 33 da referida Lei, uma vez que as circunstâncias do caso concreto, em particular o fato de o apelante ter aceitado transportar
quase meia tonelada de cocaína
, cuja logística da empreitada criminosa
envolvia outras pessoas
, responsáveis por “
preparar
” o caminhão com os tabletes de drogas, denotam que ele se dedica a esse tipo de atividade, pois seria ingenuidade admitir que substâncias entorpecentes em tais montas, de alto valor de mercado, seriam confiadas a “
traficantes de primeira viagem
”.

A propósito, este egrégio Sodalício já sumulou o entendimento de que “
a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006”
(enunciado n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, com a redação dada no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 100269/2017).

Assim,
nada há que se reparar na pena imposta que, a meu ver, já foi muito benevolente
.

Quanto ao
regime
inicial para o cumprimento da sanção reclusiva, considerando o
quantum
da pena (superior a 8 anos de reclusão) e a elevada quantidade de substância entorpecente apreendida em poder do apelante, impõe-se a manutenção do regime fechado, com fulcro no art. 33, §§ 2o, do CP.

Por derradeiro, quanto ao pedido de
substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos
, vê-se que este fica inviabilizado à luz do estabelecimento da pena de reclusão em patamar superior a 4 anos, não preenchendo, portanto, o requisito objetivo do art. 44, I, do CP.

Diante do exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, o que faço em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020